Tribunal: TJDFT
Processo: 0738415-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS NO JULGADO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. A falta de pronunciamento expresso acerca de todos os argumentos da parte, precedentes citados, bem como dispositivos legais que considera favoráveis à sua pretensão, não caracteriza omissão. Importa, sim, que o Julgado demonstre os fundamentos pelos quais concede ou nega uma pretensão, pronunciando-se sobre as questões juridicamente relevantes e isso foi feito.
2. Se há inconformismo contra o resultado do julgamento, deverá ser materializado em via adequada, não através dos Declaratórios, os quais não se prestam à revisão do Julgado.
3. Embargos de Declaração improvidos.